Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RÉU ESTRANGEIRO E QUE MORA FORA DO BRASIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO DISTRITAL 41.849/21 REVOGADO. PORTARIA CG 34/21 DO TJDFT COM VIGÊNCIA REVOGADA. CITAÇÃO INVÁLIDA. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA ROGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, não é válida a citação por meio de aplicativo de conversas de réu estrangeiro, residente fora do Brasil, sobretudo por não conseguir compreender o teor da documentação enviada, em razão de não dominar a língua portuguesa e por ter sido a citação efetivada após a revogação da Portaria GC 34/2021 do TJDFT.
2. A eficácia da Portaria CG 34/2021 do TJDFT está condicionada à vigência do Decreto Distrital no. 41.849/2021, que foi revogado pelo Decreto Distrital no. 41.913/2021, a partir do dia 29 de março de 2021, conforme preceitua o seu art. 26.
3. Tendo ocorrido a citação por Whatsapp após a revogação do decreto distrital no. 41.849/2021 e, consequentemente, da portaria CG 34/2021 do TJDFT, a declaração da nulidade do ato é medida que se impõe.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e declarar a nulidade da citação do réu e de todos os atos posteriores do processo, determinando a expedição de carta rogatória para citação do réu, a fim de que ele tenha ciência de todas as implicações legais do processo e para que possa apresentar sua defesa no prazo legal.